Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706936-76.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOBOMBAS FLUTUANTES RIO DO SUL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. CONVÊNIO 52/91. PRORROGAÇÃO TÁCITA. O Convênio 154/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) prorrogou as disposições do Convênio 52/91, sem manifestação do DF, o que implica a ratificação tácita - LC 24/75, art. 4°. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 150, §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que a redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS 52/91, no que tange à prorrogação autorizada pelo Convênio 154/2015, não se aplica ao Distrito Federal, pois não publicado decreto legislativo internalizando o benefício fiscal no período de 01/01/2016 a 26/06/2017. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações referentes ao presente feito sejam sempre e exclusivamente lançadas em nome do advogado FERNANDO MULLER, OAB/SC 17.397. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada contrariedade ao artigo 150, §6, da Constituição Federal, na medida que a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Determino que as publicações referentes ao presente feito sejam sempre e exclusivamente lançadas em nome do advogado FERNANDO MULLER, OAB/SC 17.397. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023